Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. ATO ULTRA VIRES SOCIETATIS. INOCORRÊNCIA. PODER DE REPRESENTAÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESPESAS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. RESPONSABILIDADE REGRESSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA.

1. Se a apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. A confissão de dívida assinada pelo Presidente da Diretoria Executiva de associação civil, designado pelo estatuto para representar legalmente a pessoa jurídica, é válida perante o terceiro de boa-fé, ainda que, no âmbito interno, a sua atuação estivesse subordinada à autorização de outros órgãos sociais.

3. O estatuto social, ao estabelecer que a ordenação de despesas é ato complexo que demanda a participação de outros dirigentes, trata de matéria interna corporis, não se confundindo com o poder de representação da pessoa jurídica. Assim, o negócio jurídico firmado pela pessoa designada como representante legal não pode ser considerado ultra vires societatis.

4. Eventual prejuízo causado à pessoa jurídica pela atuação do dirigente que não contasse com a aprovação interna dos órgãos competentes pode atrair a sua responsabilização regressiva, porém, não serve de pretexto para eximi-la das obrigações validamente assumidas perante terceiros de boa-fé, consoante a teoria da aparência.

5. Apelo não provido.